Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA. SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. FRAUDE. DOLO ANTECEDENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configura o crime de estelionato a conduta de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento (CP, art. 171, caput).
2. O crime de estelionato exige a demonstração de dolo específico, consistente na intenção de obter vantagem ilícita mediante fraude, e a efetiva lesão patrimonial da vítima.
3. O dolo no estelionato é antecedente, presente desde o início da relação contratual, diferentemente da apropriação indébita, em que o dolo do agente é posterior.
4. A existência de dúvida razoável quanto à configuração do dolo impede a condenação e impõe a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
5. Recurso conhecido e não provido.